Tribunal: STF
Processo: CJ 6259
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-23
Data de publicação: 1980-10-23

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO.
NÃO SE CONFIGURA O CONFLITO QUANDO AÇÕES DISTINTAS SÃO PROPOSTAS EM
JUIZOS COM JURISDIÇÃO DIVERSA, COM BASE - O QUE E QUESTÃO DE MÉRITO
- EM DIVERSA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA ATRIBUIDA AO CONTRATO CELEBRADO
ENTRE OS MESMOS LITIGANTES.
PRECEDENTES DO S.T.F.: CJ 6.248.
CONFLITO QUE NÃO SE CONHECE.